Tribunal: TJSP
Processo: 0012108-50.2014.8.26.0526
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. Pretensão anulatória da autuação. A causa de pedir anuncia a admissibilidade do creditamento de ICMS sob a alegação de que os produtos são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo produtivo, integrando o produto final. A prova pericial atesta que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. Pretensão anulatória da autuação. A causa de pedir anuncia a admissibilidade do creditamento de ICMS sob a alegação de que os produtos são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo produtivo, integrando o produto final. A prova pericial atesta que as mercadorias que deram ensejo ao aproveitamento são produtos intermediários indispensáveis para o desempenho da atividade industrial da apelada. Comprovação do direito ao aproveitamento do crédito. Insubsistência do auto de infração. Inteligência do art. 20, §1o, da LC 87/96. Precedentes do STJ.
VERBA HONORÁRIA. A adoção dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC considera a premissa de que o grau de responsabilidade atribuída ao profissional é proporcional à expressão econômica da demanda. A "ratio legis" registra a natureza jurídica dos honorários de advogado como remuneração da atividade do profissional. Interpretação empregada para temperar a literalidade da regra do § 3.o e aplicar o § 2.o do art.85. A excepcionalidade das circunstâncias que envolvem a disputa judicial travada determina a prevalência do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Proporcionalidade e razoabilidade emprestar parâmetro para a aplicação do ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios albergados pela norma constitucional e infraconstitucionais para informar a processualística civil inibem o desvirtuamento no emprego dos critérios objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do advogado. Arbitramento por equidade que, todavia, não se confunde com imposição de modicidade. Precedentes do STJ reconhecendo como irrisórios honorários arbitrados em menos de 1% sobre o valor da causa. O critério objetivo adotado para cálculo da verba honorária considera o mínimo de 1% (na excepcionalidade) e o máximo de 20%, o que obsta a indesejável fixação de valor excessivo e desproporcional aos contornos da lide. Arbitramento de honorários em 1% do valor da causa.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA REJEITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000199024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 0012108-50.2014.8.26.0526, da Comarca de Salto,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
são apelados IMERYS FUSED MINERALS SALTO LTDA e TREIBACHER
SCHLEIFMITTEL BRASIL LTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso da Fazenda e rejeitaram a remessa necessária Sustentou
oralmente a Ilma. Dra. Sulamita Szpiczkowski.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 18846
Apelação / Remessa Necessária no 0012108-50.2014.8.26.0526
Assunto: Icms/ Imposto Sobre Circulação de Mercadorias
Apelante: Juízo Ex Officio, Estado de São Paulo
Apelado(a): Imerys Fused Minerals Salto Ltda, Treibacher Schleifmittel Brasil Ltda
Antiga denominação
Comarca: Salto
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO
INDEVIDO DE ICMS. Pretensão anulatória da
autuação. A causa de pedir anuncia a admissibilidade
do creditamento de ICMS sob a alegação de que os
produtos são insumos, empregados e consumidos
integralmente no processo produtivo, integrando o
produto final. A prova pericial atesta que as
mercadorias que deram ensejo ao aproveitamento são
produtos
intermediários
indispensáveis
para
o
desempenho da atividade industrial da apelada.
Comprovação do direito ao aproveitamento do crédito.
Insubsistência do auto de infração. Inteligência do art.
20, §1o, da LC 87/96. Precedentes do STJ.
VERBA
HONORÁRIA.
A
adoção dos critérios
objetivos do §3o do art. 85 do CPC considera a premissa
de que o grau de responsabilidade atribuída ao
profissional é proporcional à expressão econômica da
demanda. A “ratio legis” registra a natureza jurídica
dos honorários de advogado como remuneração da
atividade do profissional. Interpretação empregada
para temperar a literalidade da regra do § 3.o e aplicar
o § 2.o do art.85. A excepcionalidade das circunstâncias
que envolvem a disputa judicial travada determina a
prevalência do princípio geral do direito que veda o
enriquecimento
sem
causa.
Proporcionalidade
e
razoabilidade emprestar parâmetro para a aplicação do
ordenamento jurídico, nos termos do art. 8o do Código
de Processo Civil. Interpreta-se que os princípios
albergados
pela
norma
constitucional
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
infraconstitucionais para informar a processualística
civil inibem o desvirtuamento no emprego dos critérios
objetivos do §3o do art. 85 do CPC, que seguramente
derivam de outra premissa, ou seja, da necessidade de
remunerar adequadamente o trabalho do advogado.
Arbitramento por equidade que, todavia, não se
confunde com imposição de modicidade. Precedentes do
STJ
reconhecendo
como
irrisórios
honorários
arbitrados em menos de 1% sobre o valor da causa. O
critério objetivo adotado para cálculo da verba
honorária
considera
o
mínimo
de
1%
(na
excepcionalidade) e o máximo de 20%, o que obsta a
indesejável fixação de valor excessivo e desproporcional
aos contornos da lide. Arbitramento de honorários em
1% do valor da causa.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. REMESSA
NECESSÁRIA REJEITADA.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inconformada com a
respeitável sentença de fls. 973/974, integrada às fls. 983, que julgou
procedente o pedido mediato, interpôs recurso de apelação alegando, em
síntese: (i) a ausência de comprovação de que os bens descritos nos documentos
fiscais foram efetivamente consumidos imediata e integralmente no processo
produtivo; (ii) a auditoria fiscal constatou o creditamento indevido de ICMS
destacado nos documentos fiscais de entrada de mercadorias para uso e consumo,
que não integram o produto final; (iii) a infringência ao artigo 66, V e §1o do
RICMS; (iv) as mercadorias não são completamente consumidas, mas sofrem
desgaste paulatino, e tampouco integram o produto final; (v) a substituição
periódica de produtos e mercadorias é inerente à atividade industrial; (vi) o
creditamento de ICMS relativo à mercadorias para uso e consumo não encontra
supedâneo legal, na medida em que o direito ao creditamento respectivo foi
postergado para 1 de janeiro de 2020 nos termos do art. 33, I, da LC 87/96; (vii)
a ausência de apreciação do parecer crítico à perícia; (viii) a perícia admite o
consumo da mercadoria em período de até 180 dias; (ix) subsidiariamente, requer
que a condenação em verba honorária seja estabelecida de acordo com os
critérios do CPC/73.
Com contrarrazões (fls. 1.007/1.023), o recurso foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
regularmente processado.
A decisão de fls. 1.027/1.032 converteu o julgamento em
diligência e determinou a realização de prova pericial de engenharia.
O laudo pericial foi apresentado às fls. 1.102/1.150, sobre
o qual as partes manifestaram-se às fls. 1.165/1.167 e 1.172/1.179.
As impugnações aos honorários periciais (fls. 1.042/1.047 e
fls. 1.183/1.184) foram rejeitadas às fls. 1.070/1.073 e 1.186/1.189.
É o relatório.
A controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno do
direito ao aproveitamento de ICMS de insumos e produtos empregados no
processo produtivo da empresa.
A autora atua no ramo de beneficiamento de minério de
alumínio e, durante trabalhos de auditoria constatou-se que sua linha de
produção utiliza fornos de alta temperatura para fundir misturas de minerais do
qual se obtém o produto de venda da empresa.
A auditoria fiscal aponta que as mercadorias adquiridas
para os fornos, especialmente os eletrodos, aquelas utilizadas no processo de
britagem e moagem, bem como as mercadorias adquiridas para serem utilizadas
no processo de classificação granulométrica não integram o produto final,
tampouco se desgastam imediata e integralmente no processo, sendo seu
desgaste gradativo pelo uso natural (fls. 525).
A conclusão do trabalho fiscal foi no sentido de
impossibilidade do creditamento de ICMS, porquanto as mercadorias são
destinadas ao uso ou consumo do próprio estabelecimento.
Essa constatação deu ensejo à imposição do auto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
infração em questão, nos seguintes termos:
“II. INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO IMPOSTO:
2. Creditou-se indevidamente de ICMS, no montante de R$ 1.122.927.58 (um
milhão, cento e vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e
oito centavos) nas datas e valores especificados no demonstrativo 02 Crédito
para uso e consumo do próprio estabelecimento e do serviço de transporte
tomado na movimentação de tais mercadorias. As mercadorias se referem a
acessórios, partes, peças, material de reposição, e outras mercadorias
aplicadas no Ativo Imobilizado, as quais se desgastam normalmente no
processo produtivo, sem integrar o produto final e sem se consumir
imediata e integralmente no processo produtivo.
INFRINGÊNCIA: Art. 66, V e art. 66, §1o, do RICMS (Dec. 45.490/00)” (fls. 125).
Observo que a contribuinte pagou espontaneamente os
valores exigidos em razão da imputação estampada no item 1 do auto de
infração.
A ação, então, foi ajuizada objetivando a anulação
exclusivamente do item 2 do auto de infração e multa no 3.077.738-0. A causa de
pedir anuncia a admissibilidade do creditamento de ICMS sob a alegação de que
os produtos são insumos, empregados e consumidos integralmente no processo
produtivo. Informa, ainda, a incidência do princípio da não cumulatividade
tributária.
Observo que na fase de saneamento foi fixado como ponto
controvertido o consumo imediato e integral dos produtos nas etapas do processo
de industrialização da autora ou integração de tais bens como elementos
indispensáveis para a composição dos produtos finais.
Conquanto o objeto da perícia exija conhecimentos
técnicos na área de engenharia metalúrgica, foi elaborada prova pericial
contábil. Dessa forma, a prova técnica contábil não teve o condão de dissipar as
dúvidas sobre o processo industrial e integração das mercadorias ao produto final
objeto de mercancia pela empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A título de exemplo, verifica-se que a expert nomeada
pelo juízo admitiu não possuir conhecimento técnico para responder ao quesito
04 da FESP, reportando-se, assim, ao Laudo Técnico do Instituto Nacional de
Tecnologia, encartado pela contribuinte no doc. 15 da exordial (fls. 824 e 39).
Assim, não foi possível atribuir consistência probatória à
conclusão pericial de que houve consumo imediato e integral dos produtos no
processo de industrialização e integração ao produto final, na medida em que a
perita alcançou a essa conclusão reproduzindo a conclusão do laudo técnico
apresentado pela parte autora.
Nesse quadro, não houve exaurimento da prova pericial
quanto à questão crucial da pretensão anulatória.
Diante desse quadro, o julgamento foi convertido em
diligência para o fim de determinar a produção de prova de engenharia para o
fim de investigar a integração das mercadorias ao produto final.
A conclusão da perícia de engenharia foi nos seguintes
termos:
“Do
enquadramento
dos
materiais
relacionados
no
demonstrativo anexo ao AIIM 3.077.738-0 vários materiais
objetos da discussão entre as partes são essenciais ao processo
produtivo (industrial) da apelada, o qual se subdivide em 3
(três) linhas de produção; óxidos, carbeto de silício e
micronização.
Na
resposta
atribuída
ao
quesito
“3”
(apresentado pela apelada) foram apresentados os itens do AIIM
no 3.077.738-0 que são imprescindíveis ao processo produtivo da
apelada e que apresentam características específicas às suas
atividades industriais, assim como são consumidos e/ou
deteriorados durante o processo produtivo. Por fim, conforme
restou claro na resposta deste quesito apresentado pela
apelada, a utilização de cada um destes itens, classificados
como insumos e/ou bens intermediários, foi esclarecida
tecnicamente.
Do consumo dos itens classificados como insumos e/ou bens
intermediários;
?
As matérias-primas, os agentes redutores e os grupos de
eletrodos com chapas de proteção são consumidos integral e
imediatamente nos respectivos processos produtivos onde são
empregados;
?
Todas as demais peças (itens) citadas no quesito 3
mantêm
contato
direto
com
o
produto
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processamento,
sofrem
desgaste/danos
prematuro,
contínuo e progressivo durante o processo produtivo.
Portanto, necessitam ser trocadas frequentemente há
necessidade de manter estoque destas peças para
reposição;
?
Nenhum dos itens (produtos) citados no quesito 3
deve ser classificado como bem de uso e consumo do
estabelecimento, ou seja, não sofrem desgaste
natural ao longo do processo produtivo. O desgaste
prematuro deste se dá pelas particularidades do
próprio processo produtivo da apelada.
?
Da participação dos itens classificados como insumos e/ou
bens intermediários na composição dos produtos finais;
?
As matérias-primas, os agentes redutores e os grupos de
eletrodos com chapas de proteção se integram
(compõem) aos produtos finais industrializados pela
apelada;
?
Todas as demais peças (itens) citadas no quesito 3 não
se integram (compõem) diretamente aos produtos finais
industrializados
pela
apelada.
Porém,
como
são
desgastados por abrasão, contínua e progressivamente,
durante todo processo produtivo, assim as partículas
destas peças se integram aos produtos finais. A
eliminação destas partículas se mostra inviável tanto
do ponto de vista técnico quanto econômico.
?
Da essencialidade dos itens classificados como insumos e/ou
bens intermediários devido às características intrínsecas ao
processo produtivo da empresa, associado à forma de consumo e
participação durante os processos de industrialização, os itens
(produtos) abordados no quesito 3 mostram-se essenciais às
atividades econômicas e industriais da apelada. Por todo
exposto, restou evidenciado que o processo produtivo da
apelada mostrar-se-ia inexequível sem o uso destes itens
(produtos).
CONCLUSÕES
Assim, diante dos fatos apurados, dos documentos e
informações contidas nos autos, bem como extensa pesquisa de
informações técnicas, a perícia conclui que:
- Em função das atividades industriais da apelada, os itens
(produtos) citados no quesito “3”, mencionados no AIIM
3.077.738-0, devem ser classificados como insumos e/ou bens
intermediários;
- Os itens (produtos) abordados no quesito “3” mostram-se
essenciais às atividades econômicas e industriais da
apelada” (fls. 1.148/1.149).
Diante da conclusão pericial, produzida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, não subsiste a imputação estampada no auto de
infração.
A perícia informa que o ICMS aproveitado diz respeito a
produtos que são consumidos no processo industrial e integrados ao produto final.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A perícia atesta que as mercadorias que deram ensejo aos creditamentos devem
ser classificadas como insumos, seja porque consumidas integral e imediatamente
no processo produtivo, seja por desgaste prematuro, em razão da abrasão
empregada no processo produtivo.
Nesse quadro, a prova produzida demonstra que as
mercadorias em questão se tratam de produtos intermediários indispensáveis para
a o desempenho da atividade industrial da apelada, hipótese para a qual a
interpretação “contrario sensu” do art. 20, §1o, da LC 87/96 descortina o direito
ao creditamento. A propósito:
“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do
imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha
resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no
estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo
ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
§ 1o Não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou
utilização de serviços resultantes de operações ou prestações
isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias
ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.”
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO.
PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. VIABILIDADE. PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE GRADATIVO. APROVEITAMENTO DE
CRÉDITOS PARA AS OPERAÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DA LC
87/96. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. É assegurado ao contribuinte postular a declaração do direito
à compensação tributária, inclusive na forma de creditamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tendo esse provimento judicial efeitos meramente prospectivos
que em nada impedem o fisco de fiscalizar o encontro de contas
a ser realizado.
3. Enquanto vigorou o Convênio ICMS n. 66/1988 do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), o direito de crédito
estava
restrito
aos
produtos
intermediários
que
eram
consumidos imediata e integralmente no processo industrial ou
que integravam a composição do produto final.
4. A Lei Complementar n. 87/1996 modificou esse cenário
normativo, ampliando significativamente as hipóteses de
creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos
créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos
intermediários, ainda que consumidos ou desgastados
gradativamente, desde que comprovada a necessidade de
utilização dos mesmos para a realização do objeto social do
estabelecimento empresarial. Precedentes.
5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que os produtos
intermediários que sofrem desgaste gradual ao longo do
processo produtivo não dão direito a crédito de ICMS, mesmo em
relação a operações já realizadas sob a égide da Lei Kandir, o
que justifica a cassação do julgado, para que a apelação seja
reapreciada, agora em conformidade com a orientação desta
Corte Superior.
6. A questão referente à aplicabilidade da limitação temporal
prevista no art. 33, I, da LC n. 87/1996, que é outra causa
autônoma de objeção invocada pela Fazenda Pública perante as
instâncias ordinárias, por não ter sido objeto de análise pelo
acórdão recorrido, também deve ser apreciada, vez primeira,
pelo Tribunal de origem, por ocasião do rejulgamento da
apelação, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1486991/MT, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/04/2017, DJe 21/06/2017).
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ICMS. CREDITAMENTO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 20,
§ 1o, DA LC 87/96.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência
no sentido de que, na vigência do Convênio ICMS 66/88, o
produto intermediário para fins de creditamento exigia prova de
que ele foi consumido imediata e integralmente no processo
produtivo ou compusesse o produto novo. Precedentes: AgRg no
Ag 929.077/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 12/09/2008; REsp 850.362/MG, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJ 02/03/2007.
2. A Lei Complementar 87/96, entretanto, ampliou as
hipóteses de creditamento, condicionando o aproveitamento
dos créditos relativos à aquisição de produtos intermediários
apenas à comprovação de eles são utilizados para a
consecução das atividades que constituem o objeto social do
estabelecimento
empresarial.
Precedentes:
REsp
1.090.156/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 20/08/2010; REsp 1.175.166/MG, Rel. Ministro Herman

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe
26/03/2010;
REsp
889.414/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
14/05/2008.
3.
Agravo
regimental
não
provido”
(AgRg
no
AREsp
142.263/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 26/02/2013).
“TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE. PEÇAS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE.
INSUMOS. CREDITAMENTO. ART. 20 DA LC 87/1996.
1. Hipótese em que a contribuinte pretende creditar-se do ICMS
incidente sobre aquisição de mercadorias que classifica como
insumos essenciais para a prestação do serviço, quais sejam
peças para os veículos utilizados no transporte interestadual e
intermunicipal. O Tribunal a quo reconheceu a possibilidade de
creditamento apenas em relação a combustível, lubrificante,
pneus, câmaras de ar e material de limpeza, por estarem
previstos expressamente no art. 66, IV, do Regulamento do ICMS
mineiro.
2. Antes da atual LC 87/1996, vigia o Convênio Interestadual
ICMS 66/1988, que regulava nacionalmente o ICMS, com força de
lei complementar federal. O art. 31, III, previa o creditamento
relativo aos insumos desde que: a) fossem consumidos no
processo industrial e b) integrassem o produto final na condição
de elemento indispensável a sua composição.
3. Com base nessa legislação, o STJ firmou entendimento de que
somente os insumos que atendessem a essas duas condições
(consumidos no processo e integrantes do produto final)
permitiriam o creditamento.
4. Ocorre que a LC 87/1996 ampliou a possibilidade de
creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos
insumos à atividade do estabelecimento, mas não à
necessidade de que eles integrem o produto final (art. 20, §
1o).
5. In casu, o Tribunal de origem consignou que a perícia
realizada em primeira instância aferiu que "determinados bens
sofrem desgaste total no processo ínsito ao objeto social da
empresa contribuinte".
Porém, é impossível afirmar ser isso incontroverso, como alega
a contribuinte, já que o Tribunal de Justiça entendeu
irrelevante para o deslinde da demanda, pois "tal fato por si só
não altera a classificação legal dos bens e a limitação ao
aproveitamento dos créditos pretendidos".
6. Os autos devem retornar à origem para que o TJ-MG analise
as provas e verifique se os insumos suscitados pela contribuinte
são, efetivamente, aplicados e consumidos na atividade-fim da
empresa. Em caso positivo, deverá reconhecer o direito ao
creditamento, nos termos do art. 20 da LC 87/1996, ainda que
esses bens não integrem o produto final (prestação do serviço de
transporte).
7. Quanto ao pedido de correção monetária dos créditos, não há
interesse recursal, pois o Tribunal a quo já reconheceu o pleito
da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8. Recurso Especial parcialmente provido” (REsp 1175166/MG,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 16/03/2010, DJe 26/03/2010).
Nesse cenário, ficou comprovado que a autora tem direito
ao creditamento porquanto os produtos intermediários são indispensáveis para o
desenvolvimento da atividade econômica da apelada.
Como corolário da sucumbência, a FESP deverá arcar com
as custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que, a seguir,
passam a ser arbitrados.
O entendimento sedimentado pelo STJ determina a
incidência da verba honorária em conformidade com o disposto no art. 85, §2o, do
CPC (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
Como se sabe, princípio da causalidade anuncia que
incumbe à parte que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com a
sucumbência. Interpreta-se que a prevalência de um interesse reconhecido em
juízo determina a exata identificação da parte que contribuiu para que houvesse
o manejo da medida judicial.

Em outras palavras, a sucumbência será imposta para
aquela parte que efetivamente contribuiu para o desencadeamento do processo e
que certamente iria sucumbir diante da prevalência do interesse da outra parte.
Reconheço que não raro a aplicação imponderada da regra
de arbitramento dos honorários pode resultar em condenação exorbitante.
Nesses
casos,
descortina-se
quadro
de
manifesta
desproporcionalidade entre o valor da condenação e a finalidade a que ela se
destina porquanto os honorários sucumbenciais se prestam para remuneração do
profissional que defende os interesses da parte em juízo.
O estabelecimento dos critérios objetivos do §3o do art. 85

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do CPC parte da premissa segundo a qual o grau de responsabilidade atribuída ao
profissional é proporcional à expressão econômica da demanda.
Todavia, no caso em exame, há de se convir que o
considerável conteúdo econômico da causa, em patamar de aproximadamente
três milhões de reais, poderia ensejar o enriquecimento desproporcional ao
trabalho desempenhado pelos patronos da contribuinte.
Diante desse quadro, é lícito considerar que não há
complexidade na tese jurídica sustentada que justifique o arbitramento de
honorários que ultrapassariam, se empregado o rígido critério legal (art. 85, §3o,
IV, do CPC), o valor de um milhão de reais.
Há preponderância, diante da excepcionalidade da
situação, do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.
A incidência dos princípios gerais do Direito como vetores
de interpretação e aplicação do ordenamento processual decorre do que
estabelece o artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, cujo
comando foi renovado pela norma contida no art. 8o do CPC/2015, de seguinte
teor:
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos
fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade
e a eficiência.
Dito de outro modo, a aplicação do ordenamento, tal como
positivado, não deve se prestar para finalidade precipuamente contrária àquela
para a qual foi concebido, de modo que a incidência das regras do artigo 85 do
CPC visa assegurar que os advogados recebam remuneração compatível com o
grau de complexidade da causa em que atuam, mas não podem incidir nas
relações processuais de modo a fomentar o enriquecimento ilícito.
Impõe-se a observância da proporcionalidade e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico, para, nesta excepcional
situação, mitigar o alcance da regra contida no art. 85, §3o, do CPC.
A verba honorária deve, pois, ser arbitrada com
fundamento na equidade, observados os parâmetros do §2o do art. 85.
Obtempera-se, por outro lado, que “fixar honorários por
equidade não significa, necessariamente modicidade” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 11a edição,
2010, p.237).
Daí porque o STJ vem reiteradamente reconhecendo que
são irrisórios os honorários arbitrados em valor inferior a 1% sobre o valor da
causa, como se vê do seguinte e exemplificativo precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO VALOR.
SÚMULA 7/STJ. IRRISORIEDADE.
1. A alteração do valor fixado a título de honorários
advocatícios somente é possível, em recurso especial, nas
hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem
revela-se irrisória ou exagerada.
2. São irrisórios os honorários advocatícios fixados em
patamar inferior a 1% sobre o valor da causa. Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
(AgInt no AREsp 1177501/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 12/04/2018).
Meu entendimento é o de que a aplicação do critério de
equidade para arbitramento de honorários nos casos em que há excesso, e não
insuficiência, de condenação está reservada para situações anormais, nas quais a
aplicação da letra fria da lei claramente contraria a própria finalidade da norma.
Assim, diante da situação excepcional verificada no caso
dos autos, fixo a verba honorária em desfavor da FESP no patamar de 1% do valor
da causa, já considerado o trabalho desempenhado em grau recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rejeito a remessa necessária.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator